Tribunal: TCU
Processo: 002.757/2022-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1792/2022-TCU-Primeira Câmara Em análise, ato de concessão de aposentadoria emitido pelo Ministério da Economia em favor de Celiana Astreia Waldeck de Souza. Considerando que o ato em questão contempla vantagem que decorre da incorporação de quintos, pelo exercício de funções no período compreendido entre 9/4/1998 e 4/9/2001; Considerando que a referida questão jurídica está em desacordo com a uníssona jurisprudência desta Corte de Contas acerca do assunto; Considerando que, nos casos de decisão judicial transitada em julgado, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 638.115/CE, a despeito de considerar inconstitucionais as incorporações de quintos referentes ao exercício de funções no período compreendido entre 9/4/1998 e 4/9/2001, modulou a decisão de forma a permitir a continuidade dos pagamentos, nos termos em que foram deferidos por sentença transitada em julgado proferida no âmbito do poder Judiciário; Considerando que, no caso em epígrafe, a parcela de quintos incorporados após 8/4/1998 está amparada por decisão judicial transitada em julgado em 25/4/2013, proferida nos autos da ação ordinária 2007.34.00.005897-2, que foi movida pela interessada e que tramitou no juízo da 21a Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal; Considerando que, nessa situação, não cabe a este Tribunal expedir determinações ao órgão jurisdicionado com vistas a alteração da referida vantagem e nem tampouco a expedição de novo ato; Considerando o entendimento firmado a partir do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário no sentido de ser possível "a apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas"; Considerando, finalmente, os pareceres uníssonos da Sefip e do Ministério Público junto a este Tribunal, em face da irregularidade apontada nos autos. Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45, caput , da Lei 8.443/1992, e ainda com os arts. 143, inciso II, parte final, 260, § 1o, e 262, caput e § 2o, do Regimento Interno/TCU, em: a) considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor de Celiana Astreia Waldeck de Souza (XXX.515.922-XX), recusando o respectivo registro; b) dar ciência desta deliberação ao Ministério da Economia; c) fazer a determinação especificada no subitem 1.7. 1. Processo TC- Processo 002.757/2022-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Celiana Astreia Waldeck de Souza (XXX.515.922-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Economia. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Ministério da Economia que, no prazo de quinze dias, contados da notificação, dê ciência do inteiro teor desta deliberação à interessada.